Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715931-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARDEX DISTRIBUICAO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARDEX DISTRIBUICAO EIRELI - EPP contra a decisão que manteve a restrição de circulação dos veículos indicados à penhora nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de retirada da restrição de circulação de seus veículos, a fim de possibilitar a emissão do licenciamento anual e, com isso, a continuidade de suas atividades comerciais. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para levantar a restrição sobre o veículo e para suspender o andamento do feito na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, a parte executada responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações. No caso dos autos, isso inclui os dois veículos indicados à penhora e ainda não localizados para apreensão na origem. Dessa forma, mostra-se razoável a medida restritiva de circulação do bem, por meio do sistema RENAJUD, a fim de permitir a efetiva localização do veículo e a continuidade dos atos executivos, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REVOGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do débito exequendo. 3. Mormente quando frustradas as tentativas de localizar o devedor nomeado depositário de veículo penhorado para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, o registro da restrição à circulação (bloqueio), ao licenciamento e à transferência do bem no sistema RenaJud, além de consistir em meio idôneo para buscar a satisfação da execução e dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora, permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pela executada e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples consulta ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1828736, 07240420320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PENHORA E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A imposição de restrição de circulação e transferência é medida coercitiva (CPC 139, IV) adequada e revestida de razoabilidade, pois viabiliza a efetividade da execução, tendo em vista que pode contribuir para a localização do veículo e para evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo de boa-fé. 3. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé. (Acórdão 1807594, 07258617220238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. 1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 2. Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 3. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 4. Recurso provido. (Acórdão 1710841, 07429582220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal ou para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator